Tribunal: TJDFT
Processo: 0750304-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0750304-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE FURTADO FONTINELLE IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de PAULO HENRIQUE FURTADO FONTINELLE, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que conheceu da apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo d. Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, rejeitou a preliminar de nulidade da busca pessoal, e negou provimento ao recurso, mantendo, por conseguinte, a condenação do paciente como incurso nas penas do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, à reprimenda de 15 dias de prisão simples, substituída por uma restritiva de direitos (ID 66608594, pp. 193/195). Defende a impetrante, em síntese, a absolvição do paciente sob a assertiva de que a busca pessoal fora ilegal. Para tanto, argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o fato do indivíduo mudar de direção não autoriza a abordagem e busca policial. Acrescenta que a posterior confirmação do delito não convalida a busca, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, com a absolvição do paciente da imputação constante na denúncia, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. Cita doutrina e jurisprudência sobre o tema. Requer, assim, o deferimento liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja reconhecida a ilegalidade da abordagem policial, com a consequente absolvição do paciente. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Acerca do cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No caso, a impetrante, como já exposto, impugna acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que conheceu do recurso de apelação criminal interposto pela Defesa, porém rejeitou a preliminar de nulidade da busca pessoal e negou provimento ao apelo. Segundo sustenta, não havia fundada suspeita para a realização da busca pessoal, sendo inadmissíveis todas as demais provas dela decorrentes. Assim, pugna pela concessão da ordem a fim de que o paciente seja absolvido da imputação[1], nos termos do art. 386, II, do CPP. Contudo, a situação descrita não se amolda a qualquer das hipóteses contidas nos incisos do artigo 648 do CPP, supracitado. Veja-se que a tese defensiva de ilegalidade da abordagem policial (e nulidade das provas dela decorrentes) foi devidamente examinada na sentença condenatória e no acórdão. Por oportuno, confiram-se os fundamentos adotados pelo d. Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia para rejeitar a preliminar em questão (ID 66608594, pp. 131/132): Em relação à preliminar de ilegalidade da abordagem policial, defendida pela Defesa nas alegações finais, é importante assinalar que no presente caso a fundada suspeita dos policiais decorreu do comportamento do réu. Segundo consta do registro policial, “Quando em patrulhamento operacional esta equipe PMDF na viatura prefixo 2943 avistou um veículo GM CORSA SEDAN de placas JGW 7G25 DF transitando com dois indivíduos na Chácara 92 em atitude suspeita”. Por outro lado, quando do depoimento das testemunhas, o policial militar CESAR TAVARES MIRANDA contou que na data do fato “estava em patrulhamento e reparou um veículo Corsa preto que ao avistar a viatura entrou cortando nas ruas para se evadir; foi feita a abordagem e com o motorista foi encontrada uma faca na cintura dele;” Nota-se que a fundada suspeita descrita no artigo 244 do Código de Processo Penal se confirmou, tanto que se encontrou com o réu a arma branca apreendida. Dessa forma, tais circunstâncias evidenciam os elementos necessários para a tipificação da conduta na infração penal de porte de arma branca. Aliás, não permitir a realização de abordagens policiais é dar aval ao crime, é contribuir ainda mais para a deterioração da sociedade como um todo. Por tais motivos, indefiro o pedido de nulidade. Por sua vez, a Segunda Turma Recursal, ao julgar a apelação criminal interposta pela Defesa, acresceu mais fundamentos para rejeitar a preliminar de ilegalidade da abordagem policial (ID 66608594, pp. 193/195): JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. REJEITADA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. RECEPÇÃO DA NORMA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritivas de direitos. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. A Defesa, em suas razões recursais, suscita, em preliminar, a nulidade da busca pessoal, em razão da ilegalidade da abordagem policial, sob o fundamento de que esta ocorreu unicamente motivada pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude do indivíduo. Sustenta a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, de forma que, não existindo uma legislação que discipline a necessidade de licença para o porte de arma branca, torna o delito atípico. Afirma que ausência de regulamentação específica para o porte de arma branca impossibilita a configuração da contravenção penal, sob pena de clara violação ao princípio da legalidade penal, de alçada constitucional. Alega que a falta de taxatividade do tipo penal em comento produz insegurança na análise acerca da configuração da contravenção penal no caso concreto, abrindo ampla margem de discricionariedade ao agente estatal. Defende a ausência do elemento subjetivo do tipo, posto que não há, nos autos, elementos suficientes que aponte a utilização desvirtuada e ilícita da arma branca apreendida. Aduz que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requer a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do CPP. 4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 62833237). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63672646). 5. Nos termos do disposto no § 2o do artigo 240 do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida e o artigo 244, do mesmo diploma legal, autoriza a busca pessoal, independentemente de mandado, quando houver “fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida”. No caso em exame, a busca pessoal foi pautada por elementos objetivos, em observância ao previsto no § 2o do artigo 240, em razão da fundada suspeita dos policiais de que o acusado estava na posse de objeto ilícito, decorrente do comportamento do réu, o qual dirigia um veículo, quando, ao avistar a viatura policial, entrou cortando ruas, na tentativa de evadir-se do local e, durante a abordagem, foi encontrada uma faca em sua cintura, não havendo nulidade da busca pessoal realizada. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1742601, 07151763120228070003, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Preliminar rejeitada. 6. Prevalece o entendimento na jurisprudência que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais foi apenas derrogado, passando a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas e, quanto a estas, há dispensa de regulamentação estatal para sua configuração, porquanto a “licença da autoridade” mencionada no tipo fazia referência à arma de fogo. Portanto, incabível a alegação de violação aos princípios da legalidade e taxatividade. 7. A Lei de Contravenções Penais é norma vigente e foi recepcionada pela Constituição Federal, incluindo o delito tipificado no art. 19 da referida Lei, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 331.694/SC, 2015/0185529-5, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 03/12/2015, DJe de 15/12/2015). No ponto, a Lei de Contravenções Penais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade (STJ, AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 8. Ademais, referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão. Nesse sentido esta Turma Recursal tem se posicionado: Acórdão 1857801, 07648130920228070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024; Acórdão 1878696, 07190095720228070003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024 e Acórdão 1900691, 07508664820238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no PJe: 13/8/2024. 9. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 018612-2022 - ID 62832151, Termo de Apreensão – ID 62832151, p. 10 e fotografias de ID 62832151, p. 6-8) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não houve interrogatório da apelante, por não comparecer à audiência e nem justificar a ausência, ocasião em que se decretou a revelia. 10. Os depoimentos prestados mostraram-se firmes e convergentes, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tivessem algum motivo para incriminar o recorrente falsamente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. 11. No presente caso, a responsabilização jurídico-penal do acusado se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo uma faca, em sua cintura, portanto, ao seu alcance para uso imediato e, conforme relatado pelos policiais, ao ser questionado afirmou que portava a faca para defesa pessoal, o que torna certo o uso desvirtuado para portar tal instrumento com potencialidade lesiva, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. 12. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pelo magistrado de primeiro grau. 13. Recurso Conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso não provido. 14. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1931138, 0706518-18.2022.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) (sublinhei) Com efeito, diante da expressa manifestação da Turma Recursal acerca da licitude da abordagem policial, não há que se falar em omissão, teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, a justificar a presente impetração. Outrossim, a via eleita não se presta à finalidade de reforma de julgado, não podendo substituir o recurso legalmente previsto. Ora, o acerto ou não da interpretação conferida pelo Colegiado à abordagem policial implicaria o reexame do conjunto probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, sobretudo quando a matéria já foi exaustivamente analisada, inclusive, em grau recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA TERCEIRA TURMA RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ART. 27, III, DO RITJDFT. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – Nos termos do art. 27, III, do RITJDFT, compete à Turma Criminal processar e julgar Habeas Corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. II – A jurisprudência, contudo, é firme em não admitir o Habeas Corpus em substituição de recurso próprio previsto na norma, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, situação na qual o writ pode ser concedido de ofício. Precedentes. III – Na hipótese, não foi evidenciada ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, tampouco contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou de Tribunais Superiores, a autorizar a concessão da ordem de ofício. IV – Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1942931, 0731561-92.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. PRETENDIDA REFORMA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. PRETENSÃO QUE ENSEJA REVOLVIMENTO DA PROVA. REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1939562, 0740889-46.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADE DAS PROVAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Eventual inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento do recurso de apelação criminal e dos embargos de declaração realizado por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal enseja a interposição de recurso cabível, sendo inviável a utilização do writ com a finalidade de reexame de provas, sobretudo quando a matéria já foi exaustivamente analisada. Diante da expressa manifestação da Turma Recursal a respeito da legalidade da abordagem policial, não há que falar em omissão, patente teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, a justificar a concessão de ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). (Acórdão 1876990, 0713560-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) (grifo nosso) Portanto, inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. [1] Lei de Contravenções Penais Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade: Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a três contos de réis, ou ambas cumulativamente. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora